Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-84.2022.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005258-84.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), ANDERSON WILIAN OLIVEIRA - CPF: 066.371.469-94 (APELADO), MATEUS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 043.328.725-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, com cláusula de vencimento antecipado. Sentença de improcedência ao fundamento de abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é abusiva a ponto de justificar a descaracterização da mora e a improcedência do pedido de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados (2,21% a.m. e 30,24% a.a.) não superam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m. e 25,43% a.a.), observando-se os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo STJ.

4. A jurisprudência consolidada admite a estipulação de juros acima da média, desde que não extrapolado o patamar de abusividade reconhecido pela Corte Superior, o que não se verifica no caso concreto.

5. Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora, devendo ser afastado o fundamento da sentença e determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios não é abusiva quando não supera, de forma significativa, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A ausência de abusividade contratual afasta a tese de descaracterização da mora e impõe o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Anderson Wilian Oliveira.

A sentença recorrida (ID. 310744369) julgou improcedente os pleitos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 310744371, o apelante alega que não restou comprovado a hipossuficiência do requerido/ apelado, para que lhe fosse deferido o benefício da justiça gratuita.

Defende que não houve cobrança ilegal de encargos que pudessem descaracterizar a mora do devedor.

Assevera que os juros remuneratórios foram regularmente previstos em contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença a fim de que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, e a inversão dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Anderson Wilian Oliveira
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no AU0001018596, pactuada em 04/03/2022, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 37.794,63, ao pagamento de 42 parcelas de R$ 1.421,08, com vencimento final em 04/07/2023.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: HONDA /

CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT; COR: PRATA; PLACA: NTY1G20.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela referente a data de 04/05/2022, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, a controvérsia do presente recurso limita-se em verificar houve os juros cobrados pela instituição financeira são abusivos, ocasião que afastaria a mora do devedor.

Vale ressaltar que, no caso
sub judice
, o Apelado não nega o inadimplemento, contudo, em sede de contestação defendeu que os juros cobrados no contrato são manifestamente abusivos, buscando a revisão do contrato e apresentando laudo feito por seu próprio patrono (ID. 310744356).

Dessa forma, o magistrado
a quo
ao proferir a sentença recorrida que julgou improcedentes os pleitos iniciais, consignou que
“a diferença entre a taxa de juros anual contratada (30,24%) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período (21,29%) é significativa (9,46 pontos percentuais a maior). Essa disparidade, em um contrato de consumo, indica uma desvantagem exagerada ao consumidor, configurando a abusividade da taxa de juros remuneratórios.”
– sic. ID. 310744369.

Entretanto, em que pese o douto magistrado
a quo
ter consignado na sentença que os juros cobrados pelo ora apelante no contrato são abusivos, entendo que tal tese não merece prosperar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
são consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
( REsp 1.036.818 , Terceira Turma, Min Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de juros. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média .
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)
(destaquei).

Ademais, cumpre salientar que, esta e. Câmara adota o mesmo posicionamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula no 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp no 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

(...). (N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)
(destaquei).

Diante desse contexto, analisando o contrato pactuado entre as partes (ID. 310744358), observa-se que os juros remuneratórios foram fixados no patamar de 2,21 % a.m. e 30,24% a.a.

Somado a isso, de acordo com as
informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), observa-se que, no mês de março de 2024, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,91% a.m. e 25,43% a.a.

Logo, diante deste cenário, resta evidente que, os juros remuneratórios do contrato em discussão (
2,21
% a.m e
30,24
% a.a) foram fixado dentro do percentual da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, uma vez que o percentual fixado não ultrapassou uma vez e meia a taxa média do mercado, não havendo que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, muito menos em descaracterização da mora
, sendo o provimento do recurso a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de ID. 310744369, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025